Tribunal: TJDFT
Processo: 0727089-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0727089-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: GUSTAVO FERREIRA DE PAULA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco Holding S.A. contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Ceilândia, que, nos autos de ação de busca e apreensão, indeferiu o pedido de liminar de busca e apreensão, a fim de que a parte autora emendasse a petição inicial, notadamente para comprovar a constituição em mora do devedor, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: “[...] Ante o exposto, determino a intimação do autor para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, conforme os termos do art. 321 do Código de Processo Civil, a fim de: [...] D) demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69.” (ID não identificado no documento, processo de origem no 0718176-34.2025.8.07.0003). Nas razões recursais, o recorrente alega que a mora foi devidamente comprovada, por meio de notificação enviada ao endereço constante no contrato, não sendo exigível a assinatura do devedor no aviso de recebimento. Afirma que a decisão recorrida desconsiderou a interpretação pacificada pelo STJ no Tema 1.132, segundo a qual é suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual. Argumenta que a exigência de comprovação de recebimento da notificação viola os princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Alega ainda que o bem pode ser ocultado ou transferido pelo devedor, o que caracteriza risco ao resultado útil do processo. Defende que estão presentes os requisitos legais para concessão da liminar. Requer, desse modo, seja concedido efeito suspensivo ativo, a fim de permitir a busca e apreensão imediata do veículo. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada, com o recebimento da petição inicial nos moldes em que foi apresentada e o deferimento da liminar de busca e apreensão prevista no art. 3o do Decreto-Lei 911/69. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO De início, cumpre discorrer sobre a admissibilidade do presente recurso. Com efeito, o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil prevê que nem todas as decisões interlocutórias são impugnáveis por meio de agravo de instrumento, contrariamente ao disposto no artigo 522 do CPC de 1973, que permitia a interposição de tal recurso contra quaisquer decisões interlocutórias. O CPC/2015 restringiu o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Na hipótese em comento, o pronunciamento judicial ora impugnado determinou a emenda à inicial. Sobre a questão, insta salientar que a determinação de emenda da petição inicial é medida de natureza processual que tem por escopo sanar vício, irregularidade ou lacuna constatada na verificação do preenchimento das condições da ação e dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Esse juízo de admissibilidade da petição inicial tem por finalidade assegurar que o direito de ação seja exercido em conformidade com os requisitos exigidos pela legislação de regência, de modo a viabilizar o resultado útil do processo. Sublinho que o pronunciamento judicial atacado, qual seja a ordem de emenda à inicial, não é impugnável via agravo de instrumento, em razão da sua natureza de despacho, visto não possuir conteúdo decisório. Nesse sentido, verbis: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020). - destacado) Assim, não é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre determinação de emenda à inicial, como no presente caso. E nem se diga que caberia a mitigação da taxatividade do rol previsto no art. 1.015, do CPC, somente aplicável às situações que não podem aguardar rediscussão futura em eventual apelação, o que, definitivamente, não é a situação dos autos. Até porque, a par da urgência alegada pela agravante, não houve análise pelo magistrado da tutela provisória requerida, vez que ainda sequer recebida a inicial, situação que constitui óbice ao seu exame, por ora, por este Colegiado, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Registro, por oportuno, que a agravante poderá optar em atender brevemente o comando judicial, ocasião em que terá seu pedido liminar analisado, abrindo, então, a oportunidade de recurso, se o caso, para eventual reexame por este Tribunal. De toda sorte, eventual inobservância da determinação de emenda resultará no indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução de mérito. Não implica, portanto, em risco de dano ou perecimento de direito, vez que a parte, se assim o quiser, poderá também questionar a sentença de indeferimento da inicial, por meio do recurso adequado. Importa consignar, por fim, que a atual sistemática processual não autoriza a irrestrita interpretação extensiva para fins de admissão do agravo de instrumento, sendo necessária a averiguação da urgência na apreciação da matéria, o que, como mencionado, não se faz presente, uma vez assegurado à parte a possibilidade de questionamento ulterior, sem risco de preclusão da matéria, via apelação, no caso de indeferimento da inicial por não atendimento à emenda. Dessa forma, em virtude da ausência de um dos pressupostos recursais intrínsecos, qual seja, o cabimento, não merece ser conhecido o presente agravo de instrumento. DISPOSITIVO Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. P. I. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator